Tribunal: STF
Processo: AI 460264
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
   INEXISTÊNCIA. HC DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ELEMENTOS
   INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1.      A alegada
   contradição do julgado embargado não existiu, tratando-se de mero
   erro material a menção à circunstância de o embargante haver sido
   denunciado.
2.      Ainda que os fatos apurados tenham sido
   previamente classificados juridicamente pela autoridade policial,
   o certo é que tal classificação deverá ser valorada pelo órgão
   de atuação do Ministério Público com atribuição para oferecimento
   de denúncia ou requerimento de arquivamento do procedimento
   instaurado.
3.      Embargos de declaração rejeitados.